Tribunal: TCU
Processo: 006.724/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Advocacia-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Advocacia-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3047/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 006.724/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Maria dos Santos Rodrigues Filho (XXX.197.792-XX); Lucimar Roque Cassiano (XXX.173.751-XX); Luiz Ferreira de Souza Netto (XXX.492.048-XX); Nora Lucia Vidal Maia (XXX.580.294-XX); Thais Helena Ferrinho Passaro (XXX.953.098-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.